Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA PRECLUSA.

I. No cumprimento de sentença deve ser observada a compensação proporcional dos honorários advocatícios prevista no título judicial.

II. A base de cálculo da compensação deve respeitar decisão preclusa sobre o valor dos honorários advocatícios devidos à parte contrária.

III. Recurso conhecido provido parcialmente.